Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE e FLAVIA SOBRAL PINA RODRIGUES em face de ato da Terceira Vara Cível de Brasília que não acolheu pedido de dispensa das custas processuais. Conforme se verifica dos autos de origem, a obrigação pelo pagamento das custas finais foi atribuída aos autores, ora recorrentes, por sentença transitada em julgado aos 21/03/2023. Ante eventual inadequação recursal e que constitua óbice ao conhecimento da irresignação, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem. Brasília/DF, 02 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLVEIRA Relator 0403